Tribunal: STF
Processo: HC 63869
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-29
Data de publicação: 1986-04-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE REVISÃO
CRIMINAL. DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES, NÃO EXISTE PEDIDO ALGUM DE
REVISÃO CRIMINAL PENDENTE DE DECISÃO. COMPROVADO QUE NENHUM
CONSTRANGIMENTO ILEGAL HAVIA CONTRA O PACIENTE, QUANDO DO
AFORAMENTO DO 'HABEAS CORPUS', E AINDA A DATA DE SEU JULGAMENTO,
INDEFERE-SE O PEDIDO. NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE EM QUE SE JULGA
PREJUDICADA A SUPLICA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.